Tribunal: TJDFT
Processo: 0723939-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723939-90.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO, KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. ARGUMENTOS SOBRE A INEXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS EM INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. DEFESA HETEROTÓPICA. DISCUSSÃO OBJETO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. A possibilidade de propositura de ações autônomas em que se discuta o título executivo ou a própria dívida, tem recebido da doutrina o título de Defesa Heterotópica, uma vez que o seu exercício encontra ambiência fora do procedimento executivo. 2. Entretanto, respectivas ações autônomas não têm o condão de substituir decisões nas quais a matéria discutida foi decidida e acobertada pelo princípio da res judicata, em razão da regra da eficácia preclusiva da coisa julgada, e que diz respeito às defesas alegadas e às alegáveis em embargos à execução. 3. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 903, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da execução e a ocorrência de onerosidade excessiva. Ademais, afirmam a violação aos artigos 317, 421, 421-A, 422, 423 e 424, todos do Código Civil, bem como 19, inciso I, 20 e 313, incisos V, VI e VIII, e 826, todos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de suspensão do presente feito até a decisão de mérito em outra ação que pode ser prejudicial à presente demanda. Em adição, apontam ofensa a dispositivos da Constituição Federal, indicando violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa a nenhum dos artigos de lei federal indicados. Isso porque “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual sentido, o AgRg no AREsp n. 2.344.508/SP (relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009